Tribunal: TJES
Processo: 5004833-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004833-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ADRIANO DIAS PEREIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
PESQUISA
DE ENDEREÇO
VIA
SISBAJUD, RENAJUD
E
INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS –
PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004833-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVAD
O
:
ADRIANO DIAS PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

contra a r. decisão com cópia no ID 23501976, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ADRIANO DIAS PEREIRA
, indeferiu o

pedido de consulta de endereço do devedor nos sistemas judiciais.

Em suas razões (ID 4932382), o agravante aduz, em resumo, que (i) o veículo objeto da lide restou apreendido sem que a citação da parte agravada fosse efetivada, tendo em vista a apreensão em poder terceiro em endereço diverso do contrato; (ii) no endereço indicado no contrato firmado entre as partes a informação é que o agravado mudou-se; e (iii) demonstrou a impossibilidade de localizar novos endereços da devedora, pois o único endereço que possui foi o informado no contrato celebrado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja deferido o formulado na origem. No mérito, requer a reformar do pronunciamento vergastado a fim de que seja realizada a consulta do endereço do devedor.

A liminar recursal foi
deferida
, conforme decisão acostada no ID 5216730.

Sem contrarrazões (ID 5573114).

Antes de adentrar no exame da presença de tais requisitos, é importante relatar que cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ora agravante, em face de
ADRIANO DIAS PEREIRA
, ora agravante.

Deferida a busca e apreensão do bem indicado na inicial, este foi apreendido, mas o requerido não foi localizado, constando a informação de que o requerido estaria residindo em Portugal.

Diante da não localização do requerido no endereço indicado no contrato e na inicial, o requerente peticionou aos autos requerendo a consulta aos sistemas conveniados (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD), a fim de localizar possíveis endereços do réu, para regular prosseguimento ao feito.

Logo após, referido pedido foi
indeferido
sob o fundamento de que “
a requisição de informações aos órgãos públicos é medida de caráter excepcional, só podendo ser autorizada quando demonstrado pelo exequente – a quem incumbe o ônus de fornecer a localização do executado – o esgotamento de todos os meios ordinários ao seu alcance para tanto
”.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o magistrado pode utilizar os sistemas judiciais com a finalidade de viabilizar a citação da parte requerida.

É cediço que, nos termos do artigo 6º, do CPC, “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Nesse ensejo, o § 1º, do artigo 319, do CPC, estabelece que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Em atenção a tais dispositivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECUSA POR AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE. (...)

4.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.

(...)

(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

_____________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

No mesmo sentido, é a orientação deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE
. 1. O reu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Nesse passo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial supramencionado, visando a efetividade do processo, entendo inexistirem motivos para o indeferimento do pedido de consulta aos sistemas judiciais visando a localização do requerido, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, reformando a r. decisão vergastada, para determinar que o juízo
a quo
proceda com a pesquisa do endereço da requerida nos sistemas judiciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)